Tribunal: TJDFT
Processo: 0009567-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009567-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 23981918, determinou-se a retificação dos cálculos judiciais de ID: 16088987, os quais deram origem aos Precatórios n. 0721904-68.2020.8.07.0000 (FRANCIRENE COIMBRA SANTOS), 0721906-38.2020.8.07.0000 (FLORICENA MARIA DE SOUZA) e 0721908-08.2020.8.07.0000 (FILOMENA MARTINS DE SOUZA), haja vista aplicar-se ao caso a taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei n. 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, com redação dada pela Lei n. 12.703/2012. Instado quanto à manifestação técnica da Contadoria acostada ao ID: 25925680, o SINDIRETA sustentou a “inaplicabilidade, à espécie, da poupança SELIC, visto que os valores devidos se referem à competência anterior à vigência da Lei n° 12.703/2012” (ID: 26495977). Superado este ponto, o SINDIRETA informou “que nada tem a opor a incidência dos juros da nova poupança a partir de 04/05/2012, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido” (ID: 26495977). É o relatório. Decido. No presente caso, a aplicação da taxa de juros deve dar-se de forma sucessiva, incidindo, em cada período, a norma vigente para as condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública, de modo que os juros da nova poupança devem recair apenas no período posterior à vigência da norma. Ademais, cuida-se de mora de débitos a pagar pelo ente federativo, razão pela qual não se aplica o disposto no art. 2o da Lei n. 12.703/2012. Conforme assentou-se na decisão de ID: 23981918, a impugnação dos valores pode ser formulada nos autos da execução até a sua extinção, que se dará quando alcançada quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do CPC. Os créditos inscritos nos Precatórios n. 0721904-68.2020.8.07.0000 (FRANCIRENE COIMBRA SANTOS), 0721906-38.2020.8.07.0000 (FLORICENA MARIA DE SOUZA) e 0721908-08.2020.8.07.0000 (FILOMENA MARTINS DE SOUZA), até a prolação da decisão que deferiu a retificação das ordens de pagamento (ID: 23981918), não tinham sido adimplidos, razão pela qual se autorizou a revisão dos cálculos. Por outro lado, consultando os autos dos precatórios novamente, verifica-se que foram efetuados os pagamentos dos créditos de FRANCIRENE COIMBRA SANTOS e FLORICENA MARIA DE SOUZA, a título de adiantamento preferencial, por meio dos alvarás de ID: 26326877 do PCT n. 0721904-68.2020.8.07.0000 e de ID: 26533771 do PCT n. 0721906-38.2020.8.07.0000, sendo extintas as requisições, o que impossibilita a inovação da pretensão executória neste momento. Afere-se que o Distrito Federal não observou a determinação contida nos autos dos precatórios para que se aguardasse o exame da matéria no processo de origem. Feito o pagamento integral dos valores, a impugnação perdeu o objeto. Somente os créditos inscritos no Precatório n. 0721908-08.2020.8.07.0000, expedido em favor de FILOMENA MARTINS DE SOUZA, não foram adimplidos, o que possibilita a retificação da requisição. Pois bem. Ante a concordância do exequente acerca dos valores, sua homologação, nos termos abaixo, é medida que se impõe: · FILOMENA MARTINS DE SOUZA - total geral: R$ 29.572,12 Diante do exposto, homologo somente os valores devidos à FILOMENA MARTINS DE SOUZA, conforme memória de cálculo de ID: 19418106, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento). Determino a retificação do Precatório n. 0721908-08.2020.8.07.0000. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria do Conselho Especial às providências necessárias para retificação do PCT n. 0721908-08.2020.8.07.0000, com ofício à COORPRE. I. Brasília, 8 de julho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador